Tribunal: TJMT
Processo: 0034226-03.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0034226-03.2015.8.11.0041
RECORRENTE: FILADELFO DOS REIS DIAS
RECORRIDO: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57760959) interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 53118476):
“APELAÇÃO CÍVEL – RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTENTE A COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos da reconvenção oposta em ação de rescisão de contrato, se reconvinte não demonstra o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I do CPC), no caso em espécie, a quitação dos veículos a ensejar a transferência dos bens e o alegado dano moral.” (Ap 0034226-03.2015.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020).
Alega violação ao art. 490 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que há nos autos documentos fartos a comprovar a quitação, a ensejar a transferência de propriedade dos veículos em seu favor, obrigação esta do vendedor.
Recurso tempestivo (Id. 57977462).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 62601982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de cláusulas contratuais e matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 490 do CC, defende o Recorrente que cabe ao vendedor efetuar a transferência da propriedade dos veículos em seu favor por estar comprovada a respectiva quitação.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da matéria em comento, a análise da questão suscitada exige o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal de afastar a teoria do adimplemento substancial do contrato, seria necessário análise de matéria fática, inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 365.178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v